Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000972-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANSONE PACHECO - CPF: 170.958.108-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MICHELLE TOSHIKO TERADA - CPF: 286.592.468-88 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO DO ART. 8o DA LEF - PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA – OFERECIMENTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS - DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Pela leitura do artigo 8o da LEF, o prazo assinalado trata-se de prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido.

Admitir a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador resultaria em verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8o do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da
nomeação
feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
contra a decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
, que indeferiu o pedido de oferecimento de seguro garantia.

Em suas Razões, o Agravante aduz que inexiste razão para indeferir o pedido de oferecimento de seguro garantia no valor do débito e acrescido de trinta por cento (30%), ainda que o tenha feito após o prazo para indicação de bem a penhora, visto que não se cuida de prazo peremptório.

Assevera que o seguro garantia se equipara ao dinheiro, logo é possível a substituição da penhora pela sua apólice.

Afirma que só é possível recusar o bem dado em garantia pelo devedor se existente motivo para tanto, mas que não se vislumbra quaisquer vícios na apólice seguro oferecida.

Deste modo, requer o provimento do recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio de valores constritos pelo BACENJUD, bem como que seja aceita a Apólice de Seguro Garantia ofertada e juntada aos autos da Execução Fiscal.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido (Id. 1803956).

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.2376584)

Irresignado, o Agravante interpôs agravo interno (Id.1915481), cujo Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id.2376681).

O agravo internou foi desprovido à unanimidade, conforme acórdão Id. 45894455.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020